Tribunal: TJDFT
Processo: 0703507-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703507-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: BEATRIZ MARIA DA SILVA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face do acórdão de ID 26147306, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por BEATRIZ MARIA DA SILVA SOARES, ora embargada. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os REsps 1863973, 1877113 e 1872441 em julgamento sob o sistema de recursos repetitivos (Tema 1.085), para apreciar a questão referente à "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". A decisão de afetação determinou “suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem”. Com base nessas considerações, determino a suspensão do presente recurso até o julgamento do tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021 13:50:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador